Tribunal: TJBA
Processo: 8036158-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036158-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
GILBERTO SAAD, JOAO MARCELO GUERRA SAAD, IRIS VANIA SANTOS ROSA

AGRAVADO: GBP COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE BALIN, GRAZIELE OSELAME PRESTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados por GBP Comércio de Máquinas e Peças Ltda., manteve a posse da colheitadeira objeto de ação de busca e apreensão (proc. nº 8000516-18.2025.8.05.0154), sob o fundamento de aquisição por terceiro de boa-fé. A Embargante, ora Agravada, alegou ter adquirido o bem mediante contrato de permuta com a empresa Moeller & Cia Ltda., anteriormente à ordem de apreensão e sem qualquer ciência da existência de alienação fiduciária ou gravame sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro de alienação fiduciária impede a oponibilidade da garantia real a terceiro adquirente de boa-fé; e (ii) estabelecer se, diante da inexistência de prova inequívoca de má-fé, é cabível manter a posse do bem em favor do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A aquisição de bem móvel onerado com alienação fiduciária não registrada não é oponível a terceiro adquirente de boa-fé, nos termos da Súmula nº 92 do STJ e do art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

4 - A boa-fé do adquirente presume-se quando inexistem anotações restritivas no certificado de registro ou nos documentos públicos acessíveis à época da negociação, sendo ônus do credor fiduciário demonstrar a má-fé.

5 - A certidão negativa de gravame, embora extemporânea, somada à nota fiscal de permuta e às cláusulas contratuais que asseguravam a inexistência de ônus, corrobora a tese de desconhecimento do gravame pela embargante.

6 - A transferência da propriedade de bens móveis opera-se pela tradição (CC, art. 1.226), sendo legítima a posse do adquirente quando concretizado o negócio jurídico antes da constrição judicial.

7 - A jurisprudência pacífica reconhece que, diante da ausência de registro da alienação fiduciária e de indícios de má-fé, deve-se proteger a posse e o direito do terceiro de boa-fé (Súmula 375 do STJ).

8 - A existência de liminar concedida em processo de recuperação judicial da empresa permutante reforça a necessidade de cautela na realização de atos constritivos sobre os bens alienados anteriormente, sem ciência da restrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A alienação fiduciária de veículo automotor somente é oponível a terceiro de boa-fé se registrada no certificado de registro do bem.

2 - A ausência de registro de gravame e de prova inequívoca de má-fé presume a boa-fé do adquirente, cabendo ao credor fiduciário o ônus de provar o contrário.

3 - A efetivação da tradição e a inexistência de restrição pública ao bem conferem legitimidade à posse do terceiro adquirente.
Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 1.226 e 1.361, § 1º; CPC, arts. 674 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 92 e 375; TJGO, AC 5101048-05.2018.8.09.0051, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, j. s/d; TJAM, Apelação Cível 0619953-17.2017.8.04.0001, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 09.07.2024; TJMG, ApCiv 1.0000.21.142806-5/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8036158-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e como agravado
GBP COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA